Tribunal: TJDFT
Processo: 0733381-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733381-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ESTILODUB CONSULTORIA E PUBLICIDADE LTDA, KLEBER RODRIGUES DE MORAES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante Banco Bradesco S.A. pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos de titularidade dos executados sobre imóvel alienado fiduciariamente. O recorrente sustenta que a execução é movida com a finalidade de buscar a satisfação da totalidade do crédito procurado pelo credor junto ao Judiciário. Sustenta a legalidade de penhora de imóvel que possui alienação fiduciária não há discussão, eis que se reverte em medida assertiva para assegurar pagamento de débito, sendo que o ato de constrição no que concerne aos direitos aquisitivos do agravado não obsta o direito de propriedade do credor fiduciário, esse entendimento também já está sedimentado no STJ. Pondera que, efetivada a penhora sobre os direitos aquisitivos, a avaliação do imóvel se justifica pela necessidade de se definir a expressão econômica dos direitos do devedor a fim de que seja verificada a continuidade da restrição, como determina o artigo 836 do CPC, com isso será confrontado o valor do imóvel e o saldo devedor, restando crédito será designado para o exequente. Argumenta que a decisão deve ser revertida a fim de deferir a constrição, e cabível a expressão de verificar a viabilidade ou não, após eventual venda extrajudicial do bem, onde serão resguardados os créditos preferenciais a fim de constatar casual valor restante para sanar a dívida ou ao menos parte dela do presente feito. Pede a concessão de liminar e, ao fim, a reforma da respeitável decisão resistida, para que seja determinada a penhora dos direitos aquisitivos, com arresto da cota parte já paga pelos agravados, do imóvel registrado no Cartório de Registro de Imóveis matriculado sob o no 362.636, registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Circunscrição do Distrito Federal – DF. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. O periculum in mora emerge do fato de que a demora no deferimento da penhora do bem que pertence aos executados pode resultar no risco de o credor não conseguir obter a satisfação de seu crédito. Quanto à probabilidade do direito alegado, por sua vez, pode ser extraída do que consta no art. 835, inciso XII, do CPC, o qual prevê expressamente a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. Com isso, denota-se que a alienação fiduciária não constitui óbice à constrição requerida, a qual recaíra não na propriedade dos bens alienados fiduciariamente, mas nos direitos aquisitivos referentes a estes. Nesse sentido, inclusive, são os precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça a respeito do tema (acórdãos no 1371572, 1310740 e 1282873). Portanto, a narrativa dos fatos e as provas trazidas aos autos conferem, ao menos a princípio, a impressão de que as alegações do agravante mais se aproximam da verdade do que o contrário. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal pleiteada e determino a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel registrado no Cartório de Registro de Imóveis matriculado sob o no 362.636, registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Circunscrição do Distrito Federal – DF. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator